Tribunal: TJDFT
Processo: 0732925-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PETIÇÃO AUTÔNOMA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. VÍCIO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE BOLETO. E-MAIL. FRAUDE. FALTA DE CAUTELA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE TRÊS VEZES O VALOR DO ALUGUEL. INOVAÇÃO RECURSAL. LOCAL DE PAGAMENTO. LEI E CONTRATO. SEDE ADMINISTRADORA. LEGALIDADE.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC, daí porque rejeito o pedido.
2. O julgador apresentou os fundamentos que o levaram concluir no exame da causa pela desnecessidade de realização da prova técnica, e que os fatos não conduziriam à total procedência dos pedidos, daí porque não verifica-se afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 489, II e III, do CPC.
3. O magistrado é o destinatário da prova e a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, nos quais se inserem a duração razoável do processo.
4. Constatado o vício extra petita, o excesso verificado deve ser decotado.
5. A objeção de que a fiadora é parte ilegítima, é contraditória, cujo comportamento é proibido pelo direito (venire contra factum proprium), e constitui clara inovação recursal, visto que, ao apresentar a réplica ao pedido reconvencional, os autores/apelantes concordaram com a sua inclusão no passivo. Ademais, a decisão que a admitiu no processo deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento, o que não foi efetivado, portanto, alcançada pela preclusão (CPC, art. 1.015, IX).
6. Os autores/apelantes receberam o boleto e, ato contínuo, efetuaram o pagamento via pix, sem conferir os dados, em especial a circunstância de que se tratava de beneficiário diverso do credor, descumprindo, assim, o dever de cautela, daí porque não podem ser desonerados da obrigação,
7. A pretensão do réu/reconvinte condenar os autores/reconvindos ao pagamento da importância equivalente a três vezes o valor do aluguel a título de multa constitui inovação recursal, visto que não formulada na reconvenção. E porque não foi objeto da sentença, não ser analisada, sob pena de supressão de instância.
8. O contrato de locação estabelece que o valor do aluguel mensal deve ser pago mediante boleto, ficha de compensação bancária enviados mensalmente para o e-mail do locatário, ou onde a administradora indicar (cláusula 3a, A).
9. De acordo com o art. 327, parágrafo único, do Código Civil, o pagamento deve ser efetuado no domicílio do devedor, excesso se convencionado entre as partes de modo diverso, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias, e que, designado dois ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles.
10. A exigência de que os boletos de pagamento dos alugueres sejam retirados presencialmente na sede da administradora constitui procedimento que encontra respaldo na lei e no contrato.
11. Deu-se parcial provimento aos recursos.